Tribunal: TJBA
Processo: 8149288-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149288-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICAELE JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL DIGITAL. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA (SELFIE) E UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS VALORES. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em ação movida contra instituição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar a existência da relação jurídica que originou o débito negativado e a consequente legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação contratual através de documentação robusta, incluindo Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, comprovação de validação biométrica (selfie) e, principalmente, extratos que demonstram o crédito do valor do empréstimo na conta da autora e sua posterior utilização integral.

4 - A impugnação genérica aos documentos apresentados, sem fundamentação específica, não tem o condão de afastar o valor probatório da documentação juntada, que se mostra coerente e harmônica.

5 - Comprovada a legitimidade da contratação e da cobrança, a negativação decorreu do exercício regular de direito da credora, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 373; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP; TJ-BA, Apelação 81788289220228050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8149288-91.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MICAELE JESUS DE SANTANA
e como apelado
PICPAY SERVICOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Desembargador Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04